Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-64.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
VISTOS...
Recursos de Apelações interpostos por Porto Seguro Companhia de Seguros e CIA e por Manoel Efigênio Trindade, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Nas razões de recurso, a apelante Porto Seguro Companhia de Seguros CIA sustenta que não há que se falar em pagamento da indenização à vítima/proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o seguro DPVAT quando do sinistro, bem como que não se aplica ao caso a Súmula 257 do STJ, porque na hipótese trata-se de proprietário inadimplente e não terceiro envolvido ou beneficiário.
Em outro ponto, se insurge contra os honorários advocatícios, que deveria ser fixado com base no proveito econômico obtido, qual seja, 10% sobre o valor da condenação.
O apelante Manoel Efigênio Trindade recorre, ao argumento de que não foi aplicado corretamente o valor da indenização de acordo com a lesão sofrida, que deveria ser o máximo previsto na tabela vigente, tendo em vista se tratar de invalidez total e não parcial como determinado pelo perito e, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados não remuneram de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo patrono, devendo ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A seguradora apresentou contrarrazões no Id. 41975999, pugnando pelo desprovimento do recurso e o autor no Id. 43146974, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora em litigância de má-fé e em honorários recursais.
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
Do recurso da seguradora.
A insurgência da apelante restringe-se à alegada impossibilidade de pagamento da indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio, bem como com relação ao valor dos honorários advocatícios, que deve ser fixado com base no proveito econômico obtido.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.
Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT ) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente . O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (N.U 1017502-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VALOR GRAFADO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT ) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ) (N.U 0040135-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (destaquei)
Assim, conclui-se ser devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, conforme art. 5o da Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não, que no caso restaram devidamente demonstrados no presente caso, cuja matéria não foi objeto de insurgência recursal.
Deve, portanto, ser mantida a condenação da ora apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.
Com relação à fixação dos honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC/15, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.
É evidente que a sua fixação no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca . Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(N.U 1001112-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.
Do recurso do autor.
Da análise dos autos, extrai-se que o autor/apelante promoveu a presente demanda em virtude de invalidez permanente que lhe acometeu, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 10/12/2017, objetivando a condenação da seguradora apelada ao pagamento de indenização securitária pelo dano experimentado.
O juízo a quo, ao analisar o pedido formulado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Da sentença, insurge-se o autor/apelante quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, que pra ele não observou o previsto na tabela vigente, bem como a majoração da verba honorária fixada.
O recurso não comporta provimento.
É cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório, todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.
Na hipótese, tal como consignado na sentença, restou incontroverso nos autos que o demandante foi vítima do acidente de trânsito informado, e que lhe foi causado FCC - Ferimento Corto Contuso em face com perda alveolar.
Assim, constatada a invalidez, sua graduação e o nexo causal, imperiosa a realização do cálculo do valor da indenização com base nos percentuais definidos na Tabela SUSEP.
Vejamos como a doutrina trata o assunto:
“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013 ).” (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.
No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE ANTERIOR À MP N. 451/2008. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez" (Súmula n. 474 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1214208/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (destaquei)
Com efeito, o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.
Deve-se, portanto, verificar o membro atingido, assim como a proporção da lesão conforme perícia médica realizada, para, então, aplicar-se a tabela a seguir, para fins de indenização.
Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez
Danos Corporais Totais
Percentual da Perda
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
100
Diante disso, segue o cálculo do valor da indenização utilizando a referida tabela: LESÃO DA ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); * Laudo médico: Perda parcial em estrutura facial, definida em 25% (vinte e cinco por cento) (Id. 39550086). * Indenização a ser paga na data do acidente: 13.500,00 x 100% x 25% = R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Concluo que o valor total da indenização a que faz jus o autor/apelante é de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).
Logo, não merece reparos a sentença, pois está em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela referente ao cálculo para indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Nesse viés, não merece reparos a sentença, porquanto em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela referente ao cálculo para indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Sobre o assunto, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA SUSEP POSSUI PREVISÃO ESPECÍFICA PARA LESÃO CERVICAL ESTABELECENDO COMO TETO 100% DE R$13.500,00 – SOBRE O TETO DEVE SER APLICADO O PERCENTUAL DE PERDA SOFRIDO 50% - QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 8o E 11o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -A indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização , a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei. - Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: lesões crânio facial, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), PORTANTO, correta a sentença de piso. -Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação.” (N.U 1001823-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020) (destaquei)
Com relação ao pedido de majoração da verba advocatícia, da mesma forma não merece reforma a sentença, porquanto o valor foi arbitrado pelo juízo a quo, por apreciação equitativa, ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC, sem descurar, no entanto, dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.
Ademais, o valor fixado, de R$1.000,00 (um mil reais), está em consonância com a média estabelecida neste Sodalício em casos análogos, e, por esse motivo, não cabe a pretendida majoração. (Precedentes: 0036568-50.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 31/07/2019; 1003287-18.2018.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/07/2019)
Por fim, o autor, em suas contrarrazões, requer a condenação da seguradora em litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida
Com essas considerações, nego provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença.
Nos termos do §11o, do art. 85, do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator